Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-71.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005280-71.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RALPH QUIRINO RIBEIRO - CPF: 701.457.411-68 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0006-06 (APELADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
RALPH QUIRINO RIBEIRO

APELADO(S):
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO INTEGRAL. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DE PERÍCIA CONTÁBIL ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que acolheu integralmente a impugnação por excesso de execução, reconheceu a satisfação da obrigação, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se é nula a sentença que julga o feito sem a realização de perícia contábil anteriormente deferida, sem prévia intimação das partes acerca de sua dispensa, configurando cerceamento de defesa; e (
ii
) se remanesce erro material substancial no cálculo acolhido, bem como eventual inadequação da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos decisão anterior que reconheceu a natureza técnica da controvérsia e determinou a realização de prova pericial contábil para adequada apuração do valor devido, diante da divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes.

4. A superveniência de sentença definitiva sem a realização da prova técnica deferida e sem prévia intimação das partes para se manifestarem
acerca de sua eventual dispensa caracteriza violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

5. Embora o magistrado detenha poderes instrutórios (art. 370 do CPC), eventual revisão de decisão que deferiu a produção de prova essencial à controvérsia deve ser precedida de contraditório, sob pena de cerceamento de defesa e
error
in procedendo.

6. Configurado o vício processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução, restando prejudicada a análise das alegações de erro material no cálculo e da insurgência quanto aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial anteriormente deferida ou facultada às partes manifestação prévia acerca de sua dispensa, com posterior novo julgamento.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que, após deferir a realização de prova pericial contábil reputada necessária à solução da controvérsia, julga o feito sem sua realização e sem prévia intimação das partes acerca de sua dispensa, por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 10, 370 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0008253-47.2017.8.17.2001, Rel. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
RALPH QUIRINO RIBEIRO
, contra
sentença
(ID.
215903218
) proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos de
Cumprimento de Sentença
oriundo de ação de cobrança (Processo nº
1005280-71.2022.8.11.0004
), que acolheu integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por excesso de execução, reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinto o cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC), condenando o exequente ao pagamento de honorários na impugnação, fixados em 10% sobre o excesso.

Consta da sentença que a impugnação apontou vício no cálculo do exequente, por suposta inobservância do termo inicial da correção monetária fixado no título, e que os cálculos da executada observariam o comando judicial, nos seguintes termos:

“[...] Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 162877193) apontou um vício substancial no cálculo inicial apresentado pelo exequente (Id. 158624920), qual seja, a incorreta aplicação do termo inicial para a correção monetária.

O exequente utilizou a data de vencimento de cada parcela devida para iniciar a contagem da correção monetária, método que se contrapôs diretamente ao comando expresso da Sentença (Id. 154774781), que fixou o ajuizamento da demanda (23/06/2022) como a data apropriada para o início da incidência do INPC. [...]

A executada aplicou a correção monetária pelo INPC a partir de 23/06/2022 [...] e os juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (02/08/2022), chegando ao valor final [...] de R$ 79.856,00
[...] Adicionando-se
os honorários [...] o valor total devido [...] corresponde a R$ 87.841,59.

[...]

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, com fulcro no artigo 924, inciso

II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA movido por RALPH QUIRINO RIBEIRO em face de SOUBHIA & CIA

LTDA, face à integral satisfação da obrigação.

Acolho integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id.

162877193) para reconhecer o excesso na execução e fixar o valor devido a título de

principal e honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em R$ 87.841,59 (oitenta e

sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) na data-base de

01/07/2024, porquanto este valor está em harmonia com o título executivo e os critérios de

atualização estabelecidos.

Reconheço e declaro a satisfação da obrigação com o levantamento efetuado pelo

Exequente em 30 de agosto de 2025 (ID 206313175).

CONDENO o Exequente/Impugnado ao pagamento de honorários advocatícios

em favor dos patronos da Executada em razão da sucumbência na Impugnação, que fixo em

10% (dez por cento) sobre o excesso.

Transitada em julgado, expeça-se alvará eletrônico para restituição do valor

remanescente que eventualmente se encontra vinculado aos autos em favor da parte ré.

Após, promova-se a certificação e a remessa dos autos à CAA para o

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 340884922), o apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Preliminar
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de perícia contábil determinada anteriormente);

Erro material substancial no cálculo acolhido;

Reforma da condenação em honorários e compensação (fixação por apreciação equitativa – art. 85, §8º, CPC – e compensação com honorários que afirma possuir por sucumbência recíproca em agravo de instrumento mencionado).

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 340884927) pugnando, em suma, pelo improvimento do recurso, defendendo:

Preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve produção de prova técnica (menciona ID 177767868) e
concordância do apelante (ID 178072421), sustentando que a controvérsia decidida decorreu do confronto dos cálculos com o comando do título;

No mérito, a inexistência de erro material e a correta aplicação dos encargos (correção pelo INPC a partir do ajuizamento e juros a partir da citação), reputando infundada a alegação de omissão de parcelas;

A correção da condenação em honorários fixados em 10% sobre o excesso, e requer a majoração recursal (art. 85, §11, CPC).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso
t
empestivo e
p
reparo

realizado (ID.
340889850
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
RALPH QUIRINO RIBEIRO

APELADO(S):
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Apelação Cível
interposta por
RALPH QUIRINO RIBEIRO
contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu integralmente a impugnação por excesso de execução, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o feito (art. 924, II, CPC), fixando honorários em 10% sobre o excesso.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que o cálculo do exequente aplicou termo inicial incorreto para a correção monetária, ao passo que a executada teria observado o título (INPC a partir de 23/06/2022 e juros de 1% a.m. a partir de 02/08/2022), fixando o total devido em R$ 87.841,59 (data-base 01/07/2024), reputando integralmente satisfeita a obrigação com o levantamento.

Passo à análise da tese
preliminar
suscitada pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa (perícia contábil)

O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença, ao argumento de que, diante da divergência substancial entre os cálculos e da complexidade reconhecida, teria havido decisão anterior determinando a realização de perícia contábil, a ser custeada pela executada, providência que não teria sido realizada antes do julgamento.

A apelada, por sua vez, refuta a preliminar e afirma que houve produção de prova técnica (ID 177767868) e concordância do apelante (ID 178072421).

Após detida análise dos autos,
observo que
a preliminar suscitada

deve ser acolhida
, tendo em vista que,
na decisão anterior à sentença recorrida (ID.
340884916
) o Juízo de origem
determinou a realização de prova pericial contábil, reconhecendo a natureza técnica da matéria e a necessidade
dessa providência.

Tal pronunciamento judicial, além de evidenciar a pertinência da instrução técnica para a adequada definição do valor devido, gerou legítima expectativa de
produção da prova pericial, não se mostrando compatível com a ulterior prolação de sentença sem a sua realização, de forma inesperada.

Ademais, n
essa linha, a condução do feito contraria o art. 10 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da não surpresa, ao vedar decisão fundada em premissa sobre a qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação às partes. Ainda que o magistrado disponha de discricionariedade para aferir a necessidade de instrução (art. 370 do CPC), eventual revisão do entendimento anteriormente adotado
,
que deferi
u
a prova técnica
,
deveria ter
oportunizado
o conhecimento e
manifestação prévia das partes
e não implementada diretamente na sentença, sem contraditório.

O vício, portanto, não está na mera possibilidade de dispensa da perícia, mas na forma pela qual tal revogação se operou, configurando cerceamento de defesa e
error
in procedendo,
a impor a anulação do
decisum.

A apelada refuta a preliminar e afirma que houve “prova técnica” e concordância do apelante; todavia,
o cálculo realizado pelo contador judicial
reconheceu valor maior do que constou na sentença e
,
ainda,
diante da
divergência de valores houve a determinação de produção de prova pericial, conforme decisão

exarada
no ID.
340884916
, anterior à sentença.

Assim, diante do contexto processual delineado
,
notadamente a existência de decisão anterior que reconheceu a
necessidade de
apuração e
realização de
perícia contábil, seguida de julgamento definitivo sem a produção da prova e sem prévia abertura de contraditório quanto à sua dispensa, impõe-se o acolhimento da preliminar para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (6ª
CC)-
F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0008253-47.2017.8 .17.2001 APELANTE: PAULA RIFF QUEIROZ DE OLIVEIRA APELADO (A): BANCO DO BRASIL SA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL SEM CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação
cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
fundados
em suposto excesso de cobrança e abusividade de encargos contratuais previstos em cédula de crédito bancário. 2.Fato relevante. A sentença revogou, sem intimação prévia das partes, a prova pericial anteriormente deferida e julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova técnica essencial à controvérsia. 3.As decisões anteriores. O juízo de origem deferiu a realização da perícia contábil em decisão interlocutória, mas posteriormente revogou o deferimento de ofício, por meio da sentença final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da prova pericial sem prévia intimação das partes caracteriza cerceamento de defesa e
error
in procedendo; e (
ii
) se, reconhecida a nulidade da sentença, deve ser oportunizada às partes manifestação sobre a produção da perícia contábil, com nova decisão fundamentada sobre sua conveniência. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 10 do CPC veda a decisão surpresa, exigindo que as partes sejam previamente ouvidas sobre os fundamentos a serem utilizados na decisão. A revogação da perícia de ofício na sentença, sem decisão interlocutória autônoma e sem contraditório, configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, mesmo que o juízo entenda ser desnecessária a prova. A jurisprudência reconhece ser nula a sentença que revoga a produção de prova anteriormente deferida, sem oportunizar às partes manifestação, por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para que o juízo decida, de forma fundamentada, sobre a conveniência da perícia, após manifestação das
partes.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que revoga, sem prévia intimação das partes, a produção de prova técnica anteriormente deferida. 2. A ausência de contraditório quanto à revogação da perícia caracteriza cerceamento de defesa e
error
in
procedendo.
” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0008253-47.2017.8.17 .2001, acordam os Desembargadores integrantes desta 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, tudo nos termos dos
votos e notas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data da certificação digital. Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00082534720178172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (6ª CC)
.

Deste modo,
impõe-se a anulação da sentença
, uma vez que ficou caracterizado o cerceamento de defesa
, nos termos dos
arts
. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não adentro, neste momento, no mérito
sobre o eventual e
rro material substancial no cálculo acolhido
na sentença
, porquanto prejudicado diante da nulidade reconhecida.

C
ONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença proferida no ID.
340884921
, determinando
o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada
a produção da
prova pericial anteriormente designada
nos autos
ou
o
portunizado às partes se manifestarem acerca da prova pericial anteriormente deferida, proferindo-se decisão fundamentada sobre a conveniência de sua produção, com posterior novo julgamento

de mérito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais
,
em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026